Tribunal: TJMT
Processo: 1042473-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042473-30.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI - CPF: 667.921.931-00 (EMBARGANTE), RP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.139.050/0001-10 (EMBARGANTE), PIERRE TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 688.940.151-49 (EMBARGADO), TULIO CESAR ZAGO - CPF: 667.377.451-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMBARGANTE(s):

RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI

EMBARGADO(s):

PIERRE TEIXEIRA DE PAULA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Se além de o aresto ter apresentado de forma clara, coesa e de fácil compreensão as razões pela qual se concluiu pela inexistência de particularidades no caso concreto a excepcionar a aplicabilidade da tese paradigma do Tema 871 do STJ, também não restou demonstrado pelos embargantes em que ponto o referido acórdão apresentou assertivas, premissas e proposições inconciliáveis entre si, ou mesmo ponderações que tenham posteriormente sido desditas por outra, descabe falar-se em omissão ou contradição sanáveis na via dos aclaratórios.

O dever de fundamentação analítica (art. 489, § 1º, VI, do CPC) não exige a refutação expressa de precedentes persuasivos quando a decisão adota fundamentação própria e incompatível com eles

Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos aclaratórios exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
RP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
e
RODRIGO DE ALMEIDA MALVEZZI
contra o v. acórdão de ID. n. 347997361, que negou provimento ao

Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes em face da decisão proferida na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresária c/c Apuração de Haveres c/c Indenização Por Danos Materiais
n. 0006875-55.2015.8.11.0041 ajuizada por
PIERRE TEIXEIRA DE PAULA

ADEMAR JOSÉ PAULA DA SILVA
, a qual havia determinado que, uma vez apresentada a proposta de honorários periciais pelo profissional nomeado para a liquidação da sentença, fosse a parte executada, ora agravante, intimada para o depósito do valor da verba no prazo de 5 (cinco) dias.

Afirma, em síntese, que o aresto embargado incorreu em omissão e contradição.

Sustenta que a decisão padece de vícios que impedem o correto deslinde da causa ao aplicar o Tema 871 do STJ de forma isolada, sem considerar as particularidades do caso.

Argui que o v. acórdão restou omisso sobre a tese da natureza jurídica distinta da dissolução parcial de sociedade, destacando que, neste procedimento, existe a possibilidade real de o sócio retirante possuir saldo devedor, sendo ilógico pressupor que os embargantes são “devedores” antes da conclusão do balanço.

Assevera ter havido omissão quanto à autoria do requerimento pericial, pois a prova foi expressamente requerida pelo embargado.

Consigna que o julgado não enfrentou a regra do art. 95 do CPC/15, que atribui o pagamento da remuneração do perito à parte que houver requerido a perícia.

Aponta a existência de contradição entre o reconhecimento da sucumbência recíproca, fixada no título executivo, e a imposição de ônus integral na fase de liquidação.

Pontua que, ao afastar o rateio das despesas periciais, além de ignorar o comando do art. 86 do CPC/15 – que impõe a distribuição proporcional dos ônus, a decisão colegiada embargada incorreu em violação à coisa julgada, por modificar, na prática, p ônus fixado na fase de conhecimento

Suscita, por fim, omissão por ausência de enfrentamento da divergência jurisprudencial colacionada aos autos.

Ressalta que, apesar de terem sido colacionados julgados de diversos Tribunais (TJSP, TJPR, TJMG e TJDF) que, em casos idênticos de sucumbência recíproca, mitigam o Tema 871 do STJ para determinar o rateio dos honorários periciais, o acórdão limitou-se a citar julgados genéricos sobre o Tema 871, deixando de motivar, na forma do art. 489, §1º, VI, do CPC/15, as razões pelas quais as teses específicas de rateio em sucumbência recíproca não se aplicam ao caso.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o v. acórdão e determinar o rateio proporcional (50% para cada parte) do adiantamento dos honorários periciais. Subsidiariamente, requer que os vícios sejam sanados para fins de prequestionamento dos artigos 86, 95 e 506 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 357904861, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Em que pese os agravantes suscitem que o aresto embargado incorreu em omissão e contradição, o que buscam, na verdade, é estabelecer nova discussão sobre a matéria submetida a apreciação, a partir de um suposto erro de julgamento.

Entretanto, além de a questão central em debate ter sido devidamente enfrentada e definida pelo acórdão de forma clara, coesa e de fácil compreensão, consignando as razões pelas quais se concluiu pela inexistência de particularidades no caso concreto a excepcionar a aplicabilidade da tese paradigma do
Tema 871
do STJ, não ficou demonstrado em que ponto o aresto apresentou assertivas, premissas e proposições inconciliáveis entre si, tampouco apontado qualquer conclusão do julgado tenha sido posteriormente desdita por outra.

Explicou-se, mediante motivação fluida, que em se tratando de sentença proferida em ação de dissolução de sociedade com apuração de haveres, a compreensão dialógica entre os artigos 509, inciso I e 510, com as normas dos artigos 604 e 606, todos do CPC/15, conclui que a modalidade típica de liquidação da sentença será indiscutivelmente a “liquidação por arbitramento”, haja vista a incapacidade técnica de se apurar o crédito do autor agravado por simples cálculos aritméticos, de modo a demandar uma apuração contábil mais técnica, fazendo, assim, prevalecer a orientação paradigma.

De igual maneira, o aresto deixou evidente que a sucumbência parcial da parte autora se deveu à limitação das datas de início e término da sociedade, assim como pelos critérios de apuração dos haveres e do
quantum
reparável, não constituindo
distinguishing
hábil a excepcionar a aplicação de precedente específico, até porque, nessa nova fase procedimental (liquidação), os executados nada terão a receber do sócio retirante.

Logo, por razões de extrema obviedade, a sucumbência recíproca na fase de conhecimento não implica no rateio do adiantamento da remuneração do perito, que nada tem a ver com verba de sucumbência, mas como desdobramento do procedimento de liquidação.

Vale também frisar que além de a alegada violação ao art. 95 do CPC/15 constituir evidente inovação recursal – já que nas razões do Agravo não houve qualquer alusão a tal dispositivo –, o fato é que o próprio voto condutor do aresto que fixou a tese repetitiva do Tema 871 do STJ, ainda sob a égide do CPC/73, o ônus do adiantamento dos honorários na forma do art. 33 do daquele Código antigo – cujo dispositivo correspondente na atual processualística pátria é exatamente o art. 95 do CPC/15 invocado pelos embargantes –
“têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença”
.

De toda sorte, importante deixar claro que trata do adiantamento/antecipação dos honorários periciais. Embora os embargantes não tenham apontado minimamente que de que maneira a perícia poderia concluir que eles é quem seriam credores do sócio retirante – tese, portanto, de pouco ou nenhuma plausibilidade – o fato é que, nessa hipótese, os valores adiantados serão, ao final, transferidos a quem se sagrar vencedor na fase liquidatória.

No que se refere, por fim, à suposta ausência de enfrentamento de jurisprudência divergente, melhor sorte não assiste à embargante.

Isso porque, o acórdão apresentou seus próprios fundamentos para chegar à sua conclusão de que o recurso não merecia provimento.

A ausência de alusão expressa a esse ou aquele julgado invocado pela parte não constitui omissão, mormente quando a decisão adota linha de raciocínio em sentido contrário, incompatível, portanto, com os precedentes evocados pelos embargantes.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que, de acordo com a pacífica orientação do STJ, o
“
art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos.”
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021)

Logo, se os julgados invocados pela embargante não se amoldam a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre eles se manifestar se o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente inverso, também com base em diversos julgados do STJ.

Anote-se, derradeiramente, que mesmo para fins de prequestionamento, o recurso exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC/15, o que não ocorreu.

De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do mesmo Código.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026